Tribunal: TJMT
Processo: 1019773-94.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019773-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADMILSON BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 855.130.321-04 (PACIENTE), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANE ELEN DA SILVA (VÍTIMA), MARIA EDILENE DE SOUZA DA SILVA (VÍTIMA), AYLLA CECILIA SOUZA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CONDUZIR VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DISPENSA DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma dos artigos 325, § 1º, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
02. Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que concedeu liberdade provisória em favor do paciente
Admilson Barros de Oliveira
mediante o pagamento de fiança.

Em resumo, o paciente foi preso em flagrante, na data de 21/07/2024, em razão da prática, em tese, dos delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool.

Na audiência de custódia, em 22/07/2024, o Juízo de origem, após homologar a prisão em flagrante delito, concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 8.472,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais).

Irresignada, a impetrante sustenta que o assistido não tem condições financeiras de arcar com a quantia estipulada, de modo que a manutenção da custódia, em razão de sua hipossuficiência econômica, configura constrangimento ilegal.

No mérito, requer a dispensa do pagamento de fiança, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
deferida
em plantão judiciário, a fim de dispensar o pagamento da fiança (id. 227529658).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 228288168).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem
, de modo a ratificar os termos da medida liminar (id. 230134651).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Em suma, a impetrante almeja a concessão de liberdade provisória sem o pagamento de fiança por parte do paciente,
Admilson Barros de Oliveira
, o qual, após ser preso em flagrante delito por ter praticado, em tese, os crimes dispostos nos artigos 303 e 306 da Lei n.
9.503/97, foi submetido à audiência de custódia, momento em que o Juízo singular concedeu-lhe a soltura mediante o pagamento da quantia de R$ 8.472,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais).

Na espécie, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

[...] “
Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, entendendo presentes os elementos que autorizam a concessão da liberdade provisória, não vislumbrando fatos que justifiquem a custódia cautelar do indiciado, assim, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a ADMILSON BARROS DE OLIVEIRA, se por outro motivo não estiver preso, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP: 1) Comparecer bimestralmente ao Juízo, local onde reside, para informar e justificar suas atividades; 2) Comparecer, sempre que intimado, a todos os atos processuais, tanto perante a Autoridade Policial, como em Juízo; 3) Não mudar de sua residência sem informar o novo endereço ao Juízo; 4) Não se ausentar de sua Comarca, por mais de 8 (oito) dias, sem comunicar em Juízo o local onde poderá ser encontrado; 5) Proibição de frequentar bares, festas e congêneres, enquanto durar o processo; 6) Recolher-se em sua residência das 22h de um dia às 06h do dia seguinte, salvo se estiver comprovadamente estudando ou trabalhando neste período, situação essa que deverá ser comunicada ao Juiz; 7) Não praticar crimes;
8) Prestar fiança no valor de R$ 8.472,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais), ou seja, o equivalente a 6 (seis) salário-mínimo vigente, para o autuado
”
(id. 227495699, p. 46).

Em que pese o entendimento do d. juízo de origem, a ordem impetrada merece ser acolhida.

A respeito, destaca-se que a imposição do pagamento de fiança, enquanto medida cautelar diversa da prisão, deve ser precedida de fundamentação acerca do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
(STJ, HC 480.001/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019).

No mesmo sentido, “
para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto
” (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/09/2019, DJe 07/03/2019).

No caso concreto, as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante delito, em conjunto com as condições pessoais do paciente, evidenciam que as alegações de hipossuficiência são plausíveis, a justificar a dispensa do pagamento de fiança.

Conforme observado em sede liminar, não obstante o paciente ter relatado à autoridade policial que exerce o ofício de serviços gerais na empresa
Nutriverde
, bem como que aufere o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), fato é que o paciente permaneceu preso até a concessão de liminar dispensando o adimplemento da fiança, o que permite concluir que não possuía condições econômicas para tanto.

Além disso, destaca-se a circunstância de o paciente ser assistido pela Defensoria Pública do Estado, o que, apesar de não constituir prova inequívoca de hipossuficiência financeira, é capaz de indicar a sua frágil condição econômica.

Desse modo, a carência de recursos financeiros para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não permite a manutenção da custódia em desfavor do paciente, especialmente quando se encontra ausente o seu
periculum libertatis
, porquanto a legislação processual penal possibilita a dispensa da condicionante em caso de hipossuficiência do custodiado, como disposto nos artigos 325, § 1º, I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça compreende que “
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória
” (AgRg no HC n. 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021).

Portanto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Admilson Barros de Oliveira
, em consonância com o parecer ministerial, para ratificar os termos da medida liminar e dispensar o pagamento de fiança pelo paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024